Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706947-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRO PEREIRA RANGEL, HÉLIO GARCIA ORTIZ JÚNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO PEREIRA RANGEL, preso em 28/02/2020, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que, em 29/02/2020, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 15165247). Alega o impetrante que o paciente possui endereço fixo, bons antecedentes e nunca sofreu condenação criminal, bem como é microempreendedor individual no ramo de cosméticos, artigos de perfumaria e higiene pessoal. Além disso, possui três filhos menores que dependem dele para sua subsistência. Afirma que o presente fato foi isolado em sua vida, não havendo prova de que se dedique à atividade criminosa, sendo que, em caso de condenação, receberá o benefício do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, razão pela qual a prisão preventiva será mais grave do que a pena definitiva. Menciona a Constituição Federal e o princípio da presunção da inocência e diz que a justiça não deu nenhuma oportunidade ao paciente para se ressocializar ou cumprir medidas cautelares diversas da prisão, não se podendo extrair a presunção de periculosidade de um ato isolado e sem gravidade, pois não se trata de crime praticado com grave ameaça, bem como afirma que medidas cautelares com tornozeleira eletrônica seriam suficientes para monitorar os passos do paciente e afastá-lo da prática delitiva. Assevera que a liberdade é a regra e a soltura do paciente não afetará a ordem pública, inexistindo motivo para deixá-lo segregado por este fundamento, não podendo a segregação cautelar se basear apenas na gravidade do crime. Rebate, outrossim, os fundamentos da conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15165246). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, razão pela qual me atenho a este fundamento. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, nunca sofreu condenação criminal, o fato mostra-se isolado em sua vida, irá receber o benefício do § 4o do art.33 da Lei Antidrogas, a prisão não pode ser fundamentada apenas na gravidade do crime e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico. Tenho que se mostra possível a revogação da segregação cautelar do paciente. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). O condutor do flagrante, Bruno Lima da Cunha, disse que fazia patrulhamento de rotina com um colega, quando viram dois indivíduos no interior de um Ford Ka, e, quando percebeu a aproximação da viatura, o motorista do referido veículo ligou rapidamente o carro e saiu do local, o que chamou a atenção da equipe que resolveu abordá-los. O passageiro desembarcou rapidamente e fugiu atravessando a rua com tráfego intenso de veículos, mas foi perseguido e posteriormente localizado. Afirmou que, com o paciente não foi encontrado nada inicialmente, porém no interior do veículo foi localizada uma balança de precisão sobre o banco traseiro e uma pochete com R$ 2,00 e algumas moedas entre os bancos dianteiros, bem como havia duas porções de maconha no assoalho do carro. O depoente sentiu um forte odor de maconha vindo do painel do veículo e foi verificar. Após retirar a tampa do airbag, encontrou três sacos plásticos com skunk e, dentro dos sacos, havia uma folha de papel com a numeração do peso da droga. O paciente questionou a ação policial de início, mas depois manteve-se em silêncio (download - p. 59). O depoimento acima foi corroborado pelo do policial Rafael Santos Sena. O indivíduo que estava com o paciente, Paulo Ricardo Aragão Pereira, afirmou que o paciente o chamou para consumir skunk juntos, entraram no carro e usaram a droga, instante em que a polícia militar passou. O paciente, por sua vez, afirmou que adquiriu, de um desconhecido na Cidade Estrutural, 125g de skunk por R$ 1.350,00 e pesou a droga com a balança que levava no carro. Foi lanchar, encontrou seu conhecido Paulo Ricardo e o chamou para fumarem juntos o skunk, momento em que passou uma viatura da polícia militar. Saiu calmamente no carro e os policiais retornaram o quarteirão, momento em que Paulo Ricardo desembarcou e os policiais pararam na frente de seu carro e o mandaram descer, enquanto um dos policiais correu atrás de Paulo Ricardo. Os militares o algemaram, revistaram o veículo e acharam o skunk. Disse que guarda a droga no console acima do painel para não ter transtorno durante a abordagem. Relatou que não havia usado a droga que tinha adquirido, mas já havia usado skunk com Paulo Ricardo, momentos antes da abordagem. Afirmou que é usuário de drogas e não trafica. O Laudo de Exame Preliminar de Material constatou tratar-se de três porções com 123,87g (cento e vinte e três gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha e duas porções com 1,66g (um grama e sessenta e seis) centigramas de maconha, além de uma balança de precisão. A prova oral pode ser corroborada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Embora se trate da acusação de crime grave, como é o tráfico de drogas, entendo que a decisão impugnada não registrou a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, tendo se limitado a afirmar que é grande a quantidade de droga apreendida e a insuficiência de outras medidas cautelares. Confiram-se os fundamentos: “Com efeito, o autuado foi surpreendido com grande quantidade de drogas, 120 gramas, bem como, de posse de uma balança de precisão. As medidas cautelares diversas da prisão não surtirão o efeito necessário a obstar a reiteração delituosa, visto que o tráfico de drogas pode ser realizado independente do monitoramento constante. Ademais, no caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado (...) Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP” (ID 15165247). Verifica-se que não houve a descrição de conduta que evidenciasse a periculosidade do paciente. Ademais, embora se trate de skunk, droga dotada de maior concentração de substância psicoativa, ou seja, uma espécie de maconha mais potente, não se mostra exagerada sua quantidade (120g). Observa-se, ainda, da folha de antecedentes penais, que não se trata de paciente com reiteração delitiva nem reincidência, constando uma ação penal por lesão corporal praticada em situação de violência doméstica, com suspensão do processo, e uma contravenção penal de vias de fatos pela qual foi absolvido. Assim, não vislumbro, pelas peças juntadas aos autos, a periculosidade do paciente apta a mantê-lo segregado neste momento. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa não restou suficientemente demonstrada, não se podendo inferi-la da conduta do paciente, o qual estava no interior de seu veículo com um suposto conhecido, na posse de 120 gramas de maconha e uma balança de precisão, sendo que o flagrante não ocorreu devido a denúncias anônimas, mas de abordagem rotineira pela polícia por se tratar de situação suspeita. Por outro lado, o art. 319 do Código de Processo Penal prevê como medida cautelar a aplicação de monitoração eletrônica, a qual se mostra imperiosa no presente caso, por se tratar de crime de tráfico de drogas, cuja gravidade afeta a ordem pública, mantendo a vigilância dos passos do paciente, sendo medida adequada e razoável em tempo de pandemia por coronavírus. Ademais, consoante se observa da petição de ID 15322129, o impetrante juntou aos autos promoção do Ministério Público, após oferecimento da denúncia, manifestando-se pela substituição da prisão preventiva por outras cautelares, com monitoração eletrônica. Confira-se: “(F) EM RELAÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO, considerando a situação pandêmica devida ao COVID-19, o Ministério Público entende que a medida pode ser substituída por cautelares previstas no art. 319 do CPP, no caso, por monitoração eletrônica, devendo o denunciado comparecer mensalmente ao cartório da Vara, A PARTIR DE 15 DE JUNHO DE 2020, para informar suas atividades e endereços (de trabalho e de residência), ficando também obrigado ao recolhimento domiciliar ininterrupto, por 60 (sessenta) dias, seguindo as regras de confinamento social conforme orientação dos órgãos internacionais de saúde” (ID 60133055 – p. 4 - download, p. 57). Assim, considerando o acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, deve ser substituída a prisão do paciente pela monitoração eletrônica e outras medidas cautelares a seguir fixadas. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente, pelas seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo juízo de piso: 1) uso obrigatório de tornozeleira eletrônica no distrito da culpa, devendo ser observado o confinamento social e ficar o paciente em recolhimento domiciliar ininterrupto por 60 (sessenta) dias; 2) obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 3) proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 4) obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo; Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de ALESSANDRO PEREIRA RANGEL, filho de Solange Pereira de Castro Rangel e José Ivanaldo Gois Rangel, nascido em 19/11/1984, em Brasília/DF, RG 2.251.391, SSP/DF, CPF: 006.543.591-56, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de abril de 2020 18:40:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator